Tribunal: STF
Processo: RHC 62738
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-11
Data de publicação: 1985-10-11

Ementa:
- DENÚNCIA. INÉPCIA. Crime contra a honra. Denúncia que, ao ensejo da exposição dos fatos caracterizadores do delito, se reporta ao teor da declaração subscrita por um dos réus, elaborada pelo outro e entranhada nos autos de inquérito policial, que a instruiram. Falha de exposição (art. 41 do CPP) que pode ser suprida até o momento da sentença (art. 569) e que, no caso, já ficou sanada, diante dos termos dos interrogatórios denunciados e da defesa prévia que apresentaram, sem sacrifício da ampla defesa (art. 153, § 15 da C.F.). Habeas corpus indeferido. Recurso de habeas corpus improvido.